Tribunal: TJBA
Processo: 8037955-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037955-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR

AGRAVADO: MARIA DE JESUS MORAIS CIRINO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MÁ-FÉ PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração fundados em obscuridade e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, além de requererem prequestionamento de matéria para fins de recurso especial, com destaque para os artigos 85, §§ 1º, 2º e 11; 523, § 2º; 884 e 1.022 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão quanto à interpretação de decisão do STJ sobre majoração de honorários advocatícios, e se os embargos foram manejados com finalidade de prequestionamento ou de protelação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conteúdo da decisão embargada evidencia que não houve omissão ou obscuridade, mas sim fundamentação clara e exauriente a respeito do alcance da majoração dos honorários que foi determinada pelo STJ.

4. A argumentação dos embargantes evidencia apenas inconformismo com o conteúdo do acórdão, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

5. A apresentação de lista de dispositivos legais sem demonstração de omissão específica relacionada ao seu conteúdo normativo não justifica o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
6. A utilização reiterada e indevida dos embargos com finalidade protelatória pode configurar litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 1.026, § 2º, do CPC, sanção não abrangida pela gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 4º, do CPC, razão pela qual os embargantes ficam alertados de que a reiteração dese modelo de insurgência justificará a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados